Tribunal: TJDFT
Processo: 0710148-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710148-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA ANDRADE AGRAVADO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANA PAULA ANDRADE (autora) em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de obrigação de fazer (Processo n° 0704595-31.2020.8.07.0001) ajuizada em face de AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (ré), manifestou nada ter a prover quanto ao aditamento (ampliação objetiva da lide) dos pedidos deduzidos na inicial, para o fim de ampliar a extensão do provimento liminar exarado, ante a expressa discordância, já manifestada pela parte ré, nos moldes da norma prevista no artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 61850278). Em suas razões recursais (ID 15777289), a agravante discorre sobre a necessidade de realizar a cirurgia reparadora, em razão da deformidade surgida após a bariátrica à qual se submeteu. Relata que a tutela de urgência foi deferida, mas não indicou expressamente a cobertura da prótese de silicone. Diz que, por equívoco, deixou de acostar nos autos a segunda página do laudo do médico especialista, que menciona a importância e necessidade da colocação de implantes mamários, junto com a realização da cirurgia reparadora mamária. Ressalta que o documento foi acostado antes da citação da parte requerida, pedindo reconsideração da r. decisão para que os implantes mamários fossem incluídos (ID 59324699). Frisa que cópia desse documento estava encartada no corpo da peça vestibular desde o início, não havendo que falar em prejuízo para a parte ou para a apreciação do MM Juízo a quo. Alega que não existem mudanças quanto aos procedimentos requeridos no capítulo dos pedidos. Discorre sobre a probabilidade do direito e o perigo da demora, destacando os sintomas de danos emocionais, excesso de pele e comorbidades decorrentes da obesidade mórbida. Reitera que a cirurgia da qual necessita é decorrência exclusiva de um tratamento de saúde para obesidade. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência e, no mérito, a reforma da decisão que indeferiu o aditamento da inicial em favor da agravante, para determinar a inclusão de colocação de implantes mamários de silicone junto com a realização da cirurgia reparadora mamária deferida liminarmente. Preparo dispensado, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida na origem (ID 59192776). Relatados, decido. Em análise preliminar, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, em parte. A questão imediata que surge é a delimitação objetiva da demanda. A agravante alega que o pedido inicial englobava, sim, a utilização de prótese de silicone na cirurgia de reparação mamária. Compulsando os autos originários, especialmente a exordial, não se verifica a formulação de tal pedido de maneira expressa (ID 58879745 - Pág. 27/28).Confira-se: Diante do acima exposto, requer-se: a) a concessão da tutela de urgência, determinando-se que a Requerida, autorize e custeie integralmente a realização das cirurgias plásticas reparadoras não estéticas de: (i) 30101190 – Lipodistrofia crural, braquial (x2); (ii) 30602122 – Correção de hipertrofia mamária (x2); e (iii) 30602033 – Correção cirúrgica de hipertrofia mamária (x2), exatamente conforme determinação médica, sendo tais procedimentos sem fins estéticos, e que devem ser realizados em rede credenciada pela Requerida e sob a responsabilidade de equipe médica credenciada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas cominado liminarmente e inaudita altera parte (sendo que na hipótese de não haver equipe médica conveniada especializada para realização das cirurgias, fica a Requerida obrigada a contratar e custear integralmente honorários de médicos particulares da confiança da Requerente), bem como todos os procedimentos necessários e relacionados ao seu tratamento, sejam exames, drenagens e outros diretamente ligados às cirurgias reparadoras ora requeridas, necessárias à recuperação da saúde da Requerente sob pena de multa cominatória fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento. Que a decisão que conceder o pedido liminar sirva de oficio; (...) d) Após a concessão da tutela de urgência, seja a Requerida citada para que, perante esse Juízo, apresente a defesa que tiver, dentro do prazo legal, sob pena de confissão quanto à matéria de fato ou pena de revelia, devendo ao final, ser julgada PROCEDENTE a presente para (i) Confirmar a antecipação dos efeitos da tutela, tornando definitiva a obrigação da Requerida em realizar os procedimentos cirúrgicos reparadores pós-cirurgia bariátrica, como continuidade do tratamento da obesidade mórbida, com todos os procedimentos necessários e relacionados à plena e eficaz solução dos problemas de saúde da Requerente; Também é possível obter conclusão diversa a partir da interpretação da petição inicial em seu conjunto, isto porque não foi tratada, de forma específica, sobre a necessidade de utilização de prótese de silicone na reconstrução mamária. Ainda, em que pese a recorrente argumentar que a segunda parte do relatório foi encartada no corpo da petição inicial e que o pedido foi para ser coberto o procedimento indicado pelo médico assistente, não é possível esta interpretação. Primeiro pelo que foi explanado acima, no sentido de que a autora não discorreu sobre a necessidade de utilização de prótese de silicone e o dever de a ré providenciar o procedimento médico. Segundo, porque a mencionada segunda parte não compõe o relatório médico, tratando-se, na verdade, de orçamento, que inclusive é também assinado pela responsável pelo setor administrativo e financeiro do hospital que atendeu a agravante, conforme leitura do documento de ID 59324705. O relatório médico é tão somente o documento de ID 59324704. Assim, nessa análise preliminar, depreende-se que o fornecimento de prótese mamária, com efeito, não integra os limites objetivos da demanda, estabelecidos pela petição inicial apresentada pela ora recorrente. Todavia, o pedido para que fosse analisada a cobertura da prótese deveria ter sido recebido, porquanto apresentado em 13/03/2020 (ID 59324707), apenas um dia depois do recebimento da inicial e deferimento da tutela de urgência (ID 59192776), quando a ré, ora agravada, ainda não tinha sido citada. Portanto, a ampliação objetiva da lide, naquele momento, não dependia da anuência da parte adversa, consoante estabelece o artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; Assim, incorreu em error in procedendo o Juízo de origem, ao não aceitar o aditamento do pedido inicial com base na discordância da ré. Destarte, o direito alegado, neste tópico, é provável. Há ainda perigo da demora, porquanto o processo poderá tramitar sem considerar pedido tempestivamente formulado, além de gerar insegurança jurídica sobre a delimitação do procedimento médico que deverá ser coberto pela ré/agravada, determinado liminarmente. Por outro lado, não é possível analisar, nesta instância recursal, o pedido de tutela de urgência referente à cobertura da prótese mamária a ser utilizada na cirurgia reparadora, sob pena de ensejar supressão de instância. O deferimento ou não da cobertura, em sede de antecipação de tutela, cabe ao Magistrado de primeira instância. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença dos requisitos, deve ser deferido em parte o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para DETERMINAR que o Juízo a quo analise o pedido referente à prótese mamária e processe a demanda considerando tal pleito, inclusive oportunizando, se for necessário, o contraditório e a ampla defesa à parte ré. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 4 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator